Tribunal: TJBA
Processo: 8137388-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137388-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS BESSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FLAVIO DOS SANTOS BESSA contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO C6 S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 111,09, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O apelante requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo banco apelado; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da gratuidade da justiça exige prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária, não sendo suficientes alegações genéricas acerca da ausência de hipossuficiência.

A controvérsia decorre de relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A instituição financeira não comprova a existência da relação contratual que originou a negativação, limitando-se à ausência de prova documental idônea da contratação.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, independentemente de demonstração concreta do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, a condição das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

A majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00 revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137388-82.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, FLAVIO DOS SANTOS BESSA e, como apelado, BANCO C6 S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)